Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N° 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. MODALIDADE DE PENA. PREVISÃO DE DETENÇÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECLUSÃO AFASTADA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida para correção de erro material contido na r. sentença.